Tribunal: TJDFT
Processo: 0008206-77.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, as palavras das vítimas apresentam especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados, em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes sobre a dinâmica dos fatos.
2. Em relação ao quantum de aumento, na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. Quando o d. Juízo a quo aplica fração superior a esta sem fundamentar sua decisão, a readequação é medida que se impõe.
3. Mostra-se excessivo o aumento, na segunda fase da dosimetria da pena, no patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada agravante, sobre a pena-base, precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.